Tribunal: TJSP
Processo: 1021606-97.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP3);
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – CULPA INCONTROVERSA – DANOS MATERIAIS – DESPESAS COM SEGURO CANCELADO, IPVA, LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO – PERDA TOTAL DO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – INSURGÊNCIA CONTRA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA QUE COMPORTA REPAROS- PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
Recurso de apelação interposto contra sentença que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – CULPA INCONTROVERSA – DANOS MATERIAIS – DESPESAS COM SEGURO CANCELADO, IPVA, LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO – PERDA TOTAL DO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – INSURGÊNCIA CONTRA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA QUE COMPORTA REPAROS- PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos materiais, condenando os corréus ao pagamento de danos emergentes, com limitação da responsabilidade da seguradora ao valor contratado.
Comprovada a culpa do requerido pelo acidente de trânsito que resultou na perda total do veículo do autor, restou demonstrado o prejuízo decorrente do cancelamento da apólice de seguro, bem como das despesas adicionais com IPVA, licenciamento e emplacamento do novo veículo, que já haviam sido pagas em relação ao automóvel sinistrado. Entendimento de que não há nexo causal direto entre o alegado dano e o fato danoso. Inobservância do princípio da equivalência no que concerne ao IPVA. Insurgência contra fixação da verba honorária que comporta acolhimiento. Sentença mantida. Recurso desprovido